Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 2o, “B”, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
I - A fixação do regime inicial fechado para o réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão decorre de imposição legal, considerando o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP, o que dispensa maiores argumentos, tanto mais em se tratando de condenado também portador de maus antecedentes.
II - Recurso conhecido e desprovido.